Tribunal: TJSP
Processo: 2026124-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AÇÕES DE TITULARIDADE DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. PENHORABILIDADE. ARTS. 835, III e IX, E 861 CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
É possível a penhora de títulos e valores mobiliários com cotação em mercado (ações) de titularidade da executada, decorrente da não satisfação do crédito executado.